Tribunal: STF
Processo: HC 236462
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INFILTRAÇÃO DE AGENTES. FASE PRELIMINAR PRÉVIA À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MERA APROXIMAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INOCORRÊNCIA DE EFETIVA ATUAÇÃO DE AGENTE INFILTRADO. LICITUDE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.850/2013, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial.



    2. Não caracterizada a efetiva atuação de agente infiltrado no período impugnado, uma vez apontada a ocorrência de mero início da aproximação dos membros da organização, não está configurada ilicitude na fase preparatória, necessária à instrução da infiltração de agentes em momento anterior à autorização judicial.



    3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – atuação de agente infiltrado em momento anterior à autorização judicial –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.